Tribunal: TJDFT
Processo: 0700015-14.2026.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PRINCÍPIO DA EXCEPCIONALIDADE. SÚMULA 492/STJ. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. INSUFICIÊNCIA PARA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CRITÉRIOS ATUAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. A internação provisória do adolescente, prevista nos arts. 108 e 174 do Estatuto da Criança e do Adolescente, constitui medida de caráter excepcional, somente admitida quando demonstrada a necessidade imperiosa para garantia da ordem pública ou da segurança pessoal do adolescente, fundada em elementos concretos.
2. A prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, sem violência ou grave ameaça à pessoa, não autoriza, por si só, a imposição automática da internação, conforme entendimento consolidado na Súmula 492 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A gravidade abstrata do ato infracional, a repercussão social e o descumprimento de medidas socioeducativas anteriores não se revelam suficientes para justificar a segregação cautelar, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade, diante da ausência de elementos concretos indicando risco atual à ordem pública ou à integridade do adolescente em liberdade.
4. Ausente modificação no contexto fático ou jurídico capaz de alterar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a manutenção da liberdade do adolescente.
5. Recurso conhecido e não provido.